Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721090-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTIM SANTOS FELIPE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO O recorrente não comprovou a concessão da gratuidade de justiça nos autos principais, nem sua necessidade, apesar da oportunidade concedida (id 37234536), deixando o prazo transcorrer in albis (id 37624985). Indefiro, portanto, o benefício. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR